Tribunal: TJSP
Processo: 1126171-39.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Indenizatória – Transporte aéreo nacional – Voo de Campinas a Uberlândia - Cancelamento do voo – Recurso exclusivo do autor visando a majoração do dano moral - Incontroverso o cancelamento do voo da companhia aérea sem a devida comunicação prévia e com oferta de realocação que não atendeu à urgência do passageiro – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na

Ementa:
*Indenizatória – Transporte aéreo nacional – Voo de Campinas a Uberlândia - Cancelamento do voo – Recurso exclusivo do autor visando a majoração do dano moral - Incontroverso o cancelamento do voo da companhia aérea sem a devida comunicação prévia e com oferta de realocação que não atendeu à urgência do passageiro – Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço – Fortuito interno – A opção do autor por transporte rodoviário para chegar ao destino na data prevista evidencia a urgência do deslocamento e a frustração de legítima expectativa - Situação que extrapola o mero aborrecimento – Danos morais configurados – Valor arbitrado a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Honorários advocatícios de sucumbência – Arbitramento em 10% sobre o valor da condenação - Pretensão ao arbitramento por equidade, com base na tabela da OAB/SP – Descabimento – Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que a fixação equitativa dos honorários somente é permitida quando o proveito econômico foi inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo-se, nos demais casos, observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o, do art. 85 do CPC – Proveito econômico obtido que não pode ser considerado ínfimo, afastando a aplicação do arbitramento equitativo com base na tabela da OAB - Fixação da verba honorária com base no valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC) – Recurso provido em parte.

Recurso parcialmente provido.*